Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708779-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença proposto por MARIA BEATRIZ NOGUEIRA E OUTROS, referente à Ação Coletiva no 2015.001.125134-3, rejeitou a impugnação apresentada pelos réus/agravantes. Defendem a incompetência absoluta do juízo quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afirmam que, “ainda que o interessado tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, nos termos do art. 516, II, do CPC, sob pena de grave risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 20 do CPC”. Sustentam, por outro lado, que a sentença, quanto à condenação em honorários, é ilíquida, pois o acórdão proferido no feito determinou a prévia liquidação para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC. Asseveram, outrossim, que é impossível impor obrigação direta ao Distrito Federal, nos moldes estabelecidos na r. decisão recorrida, uma vez reconhecido na sentença objeto de cumprimento que sua responsabilidade é meramente subsidiária, de forma que o Distrito Federal somente arcaria com o pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Defendem a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, ressaltando o risco de expedição de precatório antes de decididas efetivamente todas as questões postas em debate. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo do agravo de instrumento, bem como seu posterior provimento, reformando-se a r. decisão impugnada, nos termos acima delineados. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Na situação em tela, verifico que, em 11/3/2020, cinco dias após prolatada da r. decisão impugnada, o magistrado a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da admissão, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, do processamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Eis o teor da mencionada decisão, verbis: Tendo em vista que a c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, bem como diante da determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema: “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”, determino a suspensão do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do aludido IRDR. Adote a Serventia as diligências pertinentes (grifo nosso). Constato, outrossim, que uma das questões impugnadas no presente agravo de instrumento, que diz respeito à responsabilidade do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, é justamente o objeto do referido IRDR, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto, já que o processo foi suspenso justamente para que fosse aguardada a definição da matéria pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Em relação às outras matérias aventadas – liquidez da sentença e incompetência do juízo para execução de honorários advocatícios – insta consignar que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida somente se verificado risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Nesse descortino, torna-se forçoso concluir que a suspensão do processo na origem afasta a urgência para a concessão da medida ora pleiteada, pois, contrariamente ao sustentado pelo agravante, não há risco de que seja expedido precatório antes de decididas, em grau recursal, as matérias colocadas em debate no cumprimento de sentença. Logo, ante a ausência de risco de dano, requisito exigido no art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, devendo a matéria ser apreciada pelo colegiado após a devida formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator